Tribunal: TJDFT
Processo: 0749635-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749635-97.2024.8.07.0000 TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: ERBE INCORPORADORA 150 LTDA REQUERIDO: TORRE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO Cuida-se de requerimento de concessão de tutela cautelar antecedente formulado por ERBE INCORPORADORA 150 LTDA, nos autos da Ação de Falência no 0706624-41.2022.8.07.0015, objetivando a suspensão da adjudicação de imóvel de propriedade da empresa ré, TORRE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, deferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0016526-24.2010.8.07.0001. Para tanto, a requerente afirma haver proposto a ação de falência em desfavor da empresa TORRE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, fundamentada no inadimplemento de obrigação pecuniária imposta em sentença arbitral levada a protesto, no importe de R$ 44.882.903,89 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e três reais e oitenta e nove centavos). Destaca que o MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, com fundamento no artigo 96, inciso VIII, da Lei no 11.105/2005, partindo da premissa de que estaria evidenciada a cessação das atividades empresariais por parte da ré, há mais de 2 (dois) anos. Aduz que não houve encerramento regular das atividades por parte da ré, uma vez que não há registro deste fato perante a Junta Comercial competente. Pondera que a empresa ré se encontra com sua situação cadastral ativa perante a Receita Federal, circunstância que torna inaplicável a regra inserta no inciso VIII do artigo 96 da Lei de Recuperação Judicial e de Falências. Prossegue asseverando que a tutela cautelar vindicada se mostra necessária, uma vez que o imóvel adjudicado nos autos do Cumprimento de Sentença no 0016526-24.2010.8.07.0001 é o único bem integrante do patrimônio da empresa ré, de modo que se encontra configurado o risco de ineficácia da instauração do concurso de credores no bojo do processo de falência. Ao final, o requerente postula a concessão de tutela cautelar antecedente, para que seja determinada a suspensão dos atos voltados à adjudicação do bem imóvel de propriedade da empresa TORRE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0016526-24.2010.8.07.0001, até o julgamento da ação de falência. É o relatório. Decido. No caso em apreço, o requerente postula o deferimento de tutela cautelar antecedente, ao argumento de que haveria risco ao resultado útil do processo, diante do deferimento da adjudicação do único imóvel integrante do patrimônio da empresa ré, causando a frustração do concurso de credores. Inicialmente, o requerente sustenta não subsistir a premissa fática na qual o d. Magistrado sentenciante se baseou para julgar improcedente o pedido inicial, uma vez que não estaria formalmente evidenciada a cessação das atividades empresariais desenvolvidas pela ré há mais de 2 (dois) anos. Pondera, nesse sentido, que a demonstração de tal circunstância somente seria possível mediante a juntada de documento hábil do Registro Público de Empresas, na forma prevista no inciso VIII do artigo 96 da Lei no 11.101/2005. De fato, a Lei de Recuperação Judicial e de Falências, estabelece que não será decretada se o requerido provar, a cessação das atividades empresariais mais de 2 (dois) anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contra prova de exercício posterior ao ato registrado (inciso VIII do artigo 96). Convém registrar que a cessação da atividade empresarial há mais de 2 (dois) anos já era considerada, na legislação falimentar revogada pela Lei no 11.101/2005, hipótese apta a impedir a decretação da falência (artigo 4o, inciso VII, do Decreto-lei no 7.661/1945). Tal dispositivo se mostra relevante, uma vez que, cessada a atividade empresarial, ocorre a perda da condição de comerciante, caracterizando a falta do interesse do credor na instauração de processo falimentar. Com efeito, de acordo com o artigo 75 da Lei no 11.101/2005, a falência tem por objetivo promover o afastamento do devedor de suas atividades, de modo que, estando comprovada a cessação das atividades empresariais, não mais subsiste a necessidade do decreto falimentar. No caso dos autos, não houve encerramento regular da empresa ré, uma vez que não consta registro de sua dissolução, consoante o comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pelo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, acostado aos autos no ID 66457637. Todavia, a regra inserta no inciso VIII, do artigo 96 da Lei no 11.101/2005 não inviabiliza a comprovação da cessação das atividades empresariais por outros meios de prova admitidos em direito. Por certo, o dispositivo legal apontado exige a comprovação de um fato determinado, ao qual o legislador atribuiu a aptidão para impedir a decretação de falência (cessação das atividades empresariais há mais de dois anos contados da propositura da ação). Ainda que o legislador tenha indicado o meio de comprovação deste fato, não estabeleceu ser esta a única forma de demonstrar a inatividade empresarial. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar caso semelhante, mas com base na regra inserta no artigo 4o, inciso VII, do Decreto-lei no 7.661/1945, adotou igual entendimento, consoante pode ser observado da ementa a seguir reproduzida: FALÊNCIA. PROVA DA CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DO COMÉRCIO DA EMPRESA DEVEDORA HÁ MAIS DE DOIS ANOS. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DO REGISTRO DO COMÉRCIO PARA COMPROVAR O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES MERCANTIS. INATIVIDADE COMERCIAL QUE PODE SER DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 1. A falta de inscrição do distrato social no Registro Público de Empresas Mercantis é irrelevante se for comprovada, por outros meios, a inatividade da empresa pelo período de dois anos contados do requerimento da falência. 2. A expressão “documento hábil do registro de comércio”, contida no art. 4o, VII, do DL 7.661/45, não é restritiva e somente revela uma presunção relativa de veracidade da situação de inatividade do comerciante. 3. Se a empresa que teve suas atividades temporariamente paralisadas permanece nessa situação por um período superior a dois anos, é razoável pressupor a “cessação do exercício do comércio” de que trata o art. 4o, VII, do Decreto-lei 7.661/45, apta a impedir o requerimento de sua falência. 4. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.107.937/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/9/2010, DJe de 8/10/2010) – grifo nosso. No caso em exame, conforme ressalta o próprio requerente, o imóvel adjudicado é o único bem integrante do patrimônio da empresa TORRE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O referido imóvel encontra-se desocupado pela empresa ré, que encerrou as atividades hoteleiras nele exercidas há mais de 2 (dois) anos. Por se tratar de um fato notório, não há necessidade de comprovação da cessação do desenvolvimento das atividades comerciais no aludido imóvel. Saliente-se que a ré, na contestação ofertada na ação de falência (ID 152511290), deixou assinalado que houve a DESATIVAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DO COMPLEXO DO HOTEL TORRE PALACE, com a desativação das atividades empresariais dos 02 (dois) restaurantes, TANOOR e TAKÊ e do Hotel TORRE PALACE e destacou que não mantém vínculo empregatício ou realizou movimentação financeira desde o contrato de permuta celebrado com a empresa requerente no ano de 2013. A cessação das atividades empresariais também pode ser constatada pelas pesquisas realizadas nos sistemas postos à disposição do Juízo, com a finalidade de localizar o endereço da ré, que indicaram a inexistência de saldo nas contas correntes (ID 130928659) e de veículos registrados em seu nome (ID 1309286570. Ademais, de acordo com o artigo 2o da Instrução Normativa RFB no 1605, que dispõe sobre a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ), [c]onsidera-se pessoa jurídica inativa aquela que não tenha efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário. A requerente, de modo a demonstrar que não estaria configurada a cessação das atividades empresariais, baseia-se unicamente no fato de constar, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a informação de que a empresa ré estaria com a situação cadastral ativa. Não foi produzido qualquer outro documento apto a demonstrar que a empresa ré estaria de fato em atividade, a justificar a decretação de sua falência com a abertura do concurso de credores. Consequentemente, não há razão jurídica para que seja determinada a suspensão da adjudicação do imóvel de propriedade da empresa ré, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0016526-24.2010.8.07.0001. Dessa forma, tem-se por não caracterizada a relevância da fundamentação, necessária para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no recurso de apelação a ser interposto, circunstância que torna injustificável o deferimento da tutela provisória vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024 às 18:07:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora